Tribunal: CARF
Processo: 13782.720286/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720286/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL SIMPLICIO ANDRADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720286/2015-20
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720286/2015-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega, em uma breve síntese, como
matéria de defesa, após historiar os fatos e já na condição de matérias de mérito:
1. Argui o instituto da decadência que, ao seu entender, deva ser aplicado ao
lançamento que está sendo ora guerreado, citando vasta jurisprudência
administrativa e judicial;
2. Aduz que seria impossível da exigência da multa punitiva com caráter
meramente arrecadatório, que a sua imposição estaria ao arrepio do que
expressamente diz o artigo 32-A da Lei no 8.212/91, citando dispositivos de lei
e jurisprudências que entende como cabíveis ao seu caso, sobremodo em face
de não ter havido a intimação prévia para a prestação dos devidos
esclarecimentos;
3. Por finalmente, que em seu entender a penalidade ora guerreada estaria
maculada pela eiva do caráter confiscatório, citando dispositivos legais que
julga cabíveis ao presente caso, também alegando que não teria havido
nenhum prejuízo ao erário público;
4. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
5. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720286/2015-20

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal – a alegação do
instituto da decadência -, por se tratar de extinção do crédito tributário, artigo 173 do CTN, se
confunde como matéria de mérito que a seguir será arrostada.
“A decadência, genericamente considerada, corresponde à extinção de um direito
material (...). No âmbito tributário, a decadência refere-se à extinção do direito da
Fazenda Pública – traduzido em poder-dever – de efetuar o lançamento, em razão de
sua inércia pelo decurso do prazo de cinco anos” (Regina Helena Costa, in Curso de
Direito Tributário, SaraivaJur, 2017, p. 295).
Mérito
Da decadência do direito de lançar as multas.
No direito tributário brasileiro o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, quanto no art.
173 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de
prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso tratado
nos presentes autos.
Efetivamente, trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória e que foi exigida por meio de lançamento de ofício cujo prazo para sua
constituição encontra-se disciplinado no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este
Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula que se encontra devidamente vazada nos
seguintes termos:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a entrega se deu em
atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP,
encerrando-se em 5 anos contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento
ocorreu antes do prazo final, não há que se falar, destarte, em decadência.
Não cabe aqui, por outro modo, qualquer juízo quanto à demora na aplicação da
penalidade, sendo incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720286/2015-20

lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado
respeitando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Rejeita-se, como corolário, o presente argumento defensivo.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Outros argumentos
No que se refere ao Acórdão citado deste Conselho, trata-se de situação distinta
daquela que se discute nos autos. Cita-se ali a impossibilidade de concomitância da multa
prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a multa prevista no inciso I do art. 32-A da Lei no
8.212/91. No presente caso, além de não haver concomitância, a multa aplicada foi a prevista no
inciso II (e não no inciso I) do art. 32-A da Lei no 8.212/91
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720286/2015-20

Também não assiste razão ao recorrente neste ponto. A aplicação da penalidade se
deu nos exatos termos da lei tributária não cabendo, portanto, aqui a análise da sua eventual
constitucionalidade, entendimento inclusive já também objeto esposado em Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem, de bom alvitre, ser observados pelo
legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma é dever da autoridade
fiscal aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e,
portanto, sendo obrigatória. No presente caso, a multa foi aplicada em conformidade com a sua
legislação de regência, de tal modo não há que se falar em eventual confisco.
Como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91, a multa
aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o
prazo”.
Por seu turno, a farta jurisprudência trazida pelo recorrente em seu socorro não
tem efeito vinculante perante aos julgados proferidos pelo CARF.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Em tal diapasão, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o
acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico
pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720286/2015-20

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital